Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. RECURSO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO. ACÚMULO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO LACRE DO HIDRÔMETRO.
I - As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Rejeito a preliminar de não conhecimento.
II - O prazo prescricional para demandas de repetição de indébito referente à tarifa de água e coleta de esgoto é de 10 anos, Temas 251, 252, 253 e 254 do STJ.
III – Diante da violação ao lacre do hidrômetro, em razão do corte de fornecimento pela inadimplência, é devida a cobrança acumulada relativa ao indevido consumo pelo réu, entre janeiro/2016 a dezembro/2018.
IV – É devida a cobrança de fatura emitida após a alienação do imóvel, mas que se refere a débitos e juros moratórios do período em que o réu ainda era o responsável pela unidade consumidora.
V - Apelação desprovida.